Tribunal: TRF3
Processo: 0013374-48.2010.4.03.6100
Órgão julgador: (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 14-11-2014 PUBLIC 17-11-2014).
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
106/608)

0013374-48.2010.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. INOCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ART. 169, CTN. DECADÊNCIA PARA ANULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO INCORRETA DO PRAZO PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULADA. PROSSEGUIMENTO NA TRAMITAÇÃO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA VIA JUDICIAL. PRESCRIÇÃO PARA FORMULAR A PRETENSÃO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DA S. No 625, DO C. STJ.

1. A apresentação de desistência ao recurso acompanhado de condição para seu aperfeiçoamento não se aponte como uma prática consentânea cm as melhores práticas, não se pode entender como ato incompatível com a vontade de recorrer, razão pela qual, afasta-se a alegação formulada pela Fazenda Pública quanto a esta preliminar processual.

2. Eventual análise acerca do formalismo do momento em que se deve apresentar o pedido de restituição (anteriormente ou posterior ao pedido de compensação) poderia ser relevante. Ocorre que, a contribuinte deixou esvair o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sem que apresentação o pedido de restituição, formulando, por outro lado, pleito de compensação após o transcurso do referido prazo extintivo, o que denota a sua inércia perante o fisco na via judicial.

3. No caso dos autos, não há qualquer controvérsia quanto a extrapolação do prazo para a utilização do indébito, haja vista que a própria contribuinte reconhece que o prazo é superior a data do recolhimento indevido, tornando-se prescrita sua pretensão para repetição na via judicial.

4. No que alude ao pedido subsidiário, acerca da aplicação do prazo decenal para a compensação na via administrativa, razão assiste à apelante, senão vejamos: O contribuinte ingressou com a presente ação anulatória de decisão administrativa, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos, previstos no artigo 169, do Código Tributário Nacional. Destarte, exercido o direito potestativo de anulação dentro do prazo elencado na legislação, não há a decadência para a anulação da decisão administrativa que denegou a restituição.

5. Portanto, restam abertas à análise do Poder Judiciário os fundamentos proferidos em sede administrativa. Calha notar que se trata de decisão com nítido caráter vinculado, razão pela qual a incursão poderá ocorrer em todos os elementos constantes daquela.

6. Ao pedido administrativo formulado anteriormente a 09.06.2005, deve ser reconhecida a prescrição decenal para a repetição do indébito, nos moldes em que já decidido pelo a. Supremo Tribunal Federal (RE 748046 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 14-11-2014 PUBLIC 17-11-2014).

7. Cumpre reconhecer que a decisão administrativa aplicara indevidamente o direito, devendo ser afastada a prescrição quinquenal e aplicada a decenal, na forma em que preceituado na jurisprudência pátria, anulando-se aquela decisão para que outra seja proferida em seu lugar, analisando-se o mérito pretendido pelo contribuinte, qual seja, a verificação do indébito e o prosseguimento da compensação pretendida.

8. Neste desiderato, nos presentes autos não pode ser analisado o pleito de repetição de indébito, remanescendo, unicamente, a decretação da anulação da decisão administrativa proferida, nos termos em que alinhavado anteriormente.

9. Sedimente-se que as provas dos autos demonstram que o pedido de compensação fora formulado em 12.11.2003 (id no 269985842, f. 01) e, a decisão administrativa foi proferida em 11.01.2010 (id no 90155849, f. 106), com o ajuizamento da presente ação em 15.06.2010 (id no 90155889, f. 04), em prazo inferior aos dois anos constantes no artigo 169, do Código Tributário Nacional.

10. Recurso de apelação provido pela análise do pedido subsidiário.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0013374-48.2010.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: TCG TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO GARZON DE PAOLI - MG93277

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por TCG Tecnologia e Administração Ltda. contra a r. sentença que julgou improcedente a “ação anulatória com pedido de antecipação de tutela” em face da União.

O juízo a quo reconheceu a prescrição para a repetição do indébito tributário, haja vista que o pedido de restituição dos valores recolhidos a título de prejuízos fiscais e base de cálculos negativa fora formulado em período posterior ao lustro prescricional.

Sua Excelência, ainda, condenou a contribuinte nos honorários advocatícios, fixados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A apelante alega, em síntese, que o excesso de formalismo, decorrente a necessidade de apresentar o formulário de restituição não pode se sobrepor ao real intento do contribuinte, quando apresenta o pedido de compensação dentro do prazo legal, sendo certo que a aludida formalidade não tem respaldo constitucional ou legal, por afrontrar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Subsidiariamente, pretende ver reconhecido o cumprimento do lustro prescricional, pois o pedido de compensação formulado se dera dentro do prazo, o que acarretaria em um prazo de mais cinco anos para que se procedesse com a compensação do indébito tributário, acarretando na necessidade de homologação dos pedidos de compensação realizados.

Com as contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

A apelante atravessa petição, informando a intenção de desistir do recurso de apelação, desde que a Fazenda Pública Nacional se satisfaça “[...] com a liberação dos depósitos efetuados em 02 de agosto de 2010 (item "4.a") e que haja concordância da parte dela que sejam soerguidos em favor da Apelante aqueles outros depósitos judiciais, hoje sem causa, de 23 de agosto de 2010 (item"4.b").” (id no 90155215, f. 87).

Intimada a se manifestar, a União indica que não há como se proceder com a análise da integralidade dos valores depositados e, portanto, inviável concordar com a condição disposta na petição da apelante, pleiteando o reconhecimento da perda superveniente do interesse de recorrer, em razão da prática de ato incompatível com a manutenção daquele interesse.

É o relatório.

V O T O

A Senhora Doutora Desembargadora Federal Adriana Pileggi (Relatora): No que concerne à preliminar de ausência de interesse recursal, decorrente de prática de ato incompatível com o direito de recorrer, entendo que, a tentativa de postulação de um acordo através de petição no processo judicial, por si só, não tem o condão de afastar o referido interesse.

Há de se rememorar que as melhores práticas indicam que as tratativas devem ser realizadas fora do processo, inclusive, o artigo 265, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da petição atravessada, dispunha acerca da suspensão do processo por convenção das partes, que, dentre outras finalidades, abarcava a possibilidade de formação de negócios jurídicos acerca do direito controvertido para posterior apresentação ao órgão jurisdicional para análise e eventual homologação.

Embora, conforme acima descrito, a apresentação de desistência ao recurso acompanhado de condição para seu aperfeiçoamento não se aponte como uma prática consentânea cm as melhores práticas, não se pode entender como ato incompatível com a vontade de recorrer, razão pela qual, afasta-se a alegação formulada pela Fazenda Pública quanto a esta preliminar processual.

Deveras, também não há como se aceitar a renúncia ao recurso, uma vez que o negócio jurídico processual não se alinhou entre as partes, razão pela qual, remanesce o interesse no julgamento do recurso de apelação interposto pela autora.

No que se refere ao mérito, o ponto nodal para a análise da prescrição para a repetição do indébito é a verificação da atuação do contribuinte, a fim de ver resguardado o seu direito, em cotejo com o seu real intento perante o fisco (restituição ou compensação).

Neste sentido, eventual análise acerca do formalismo do momento em que se deve apresentar o pedido de restituição (anteriormente ou posterior ao pedido de compensação) poderia ser relevante. Ocorre que, a contribuinte deixou esvair o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sem que apresentação o pedido de restituição, formulando, por outro lado, pleito de compensação após o transcurso do referido prazo extintivo, o que denota a sua inércia perante o fisco.

Sedimente-se que o primeiro pedido de compensação formulado não pode ser reputado como marco interruptivo da prescrição, conforme entendimento pacificado e sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se precedente e enunciado sumular do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535, II, DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016).

2. O fundamento que norteia a alegada negativa de prestação jurisdicional não deve ser conhecido, pois, segundo a jurisprudência do STJ, não se mostra possível discutir em agravo interno aspectos que não foram objeto do recurso especial, por tratar-se de inovação recursal. Precedentes.

3. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. Súmula 625 do STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.077.927/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

“O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública.”

(Súmula n. 625, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Portanto, o prazo prescricional para a repetição do indébito tem como único marco inicial a data da extinção do crédito tributário, sendo certo que a efetiva compensação de todo aquele indébito deve ocorrer dentro dos cinco anos posteriores ao pagamento indevido.

No caso dos autos, não há qualquer controvérsia quanto a extrapolação do prazo para a utilização do indébito, haja vista que a própria contribuinte reconhece que o prazo é superior a data do recolhimento indevido, tornando-se prescrita sua pretensão para repetição na via judicial.

No que alude ao pedido subsidiário, acerca da aplicação do prazo decenal para a compensação na via administrativa, razão assiste à apelante, senão vejamos:

Inicialmente, o contribuinte ingressou com a presente ação anulatória de decisão administrativa, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos, previstos no artigo 169, do Código Tributário Nacional. Destarte, exercido o direito potestativo de anulação dentro do prazo elencado na legislação, não há a decadência para a anulação da decisão administrativa que denegou a restituição.

Haja vista que ao pedido administrativo formulado anteriormente a 09.06.2005, deve ser reconhecida a prescrição decenal para a repetição do indébito, nos moldes em que já decidido pelo a. Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Aplicação do novo prazo prescricional de cinco anos. LC no 118/05. Requerimento administrativo anterior. Alcance.

1. O entendimento da Corte, assentado no julgamento do RE no 566.621/RS, foi no sentido de não poder a norma retroagir para atingir direitos já exercidos, seja mediante requerimento administrativo, seja mediante ação judicial.

2. Com isso, reconhece-se eficácia à iniciativa tempestiva do titular do direito na esfera administrativa.

3. Agravo regimental não provido.”

(RE 748046 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 14-11-2014 PUBLIC 17-11-2014)

Traz-se o referido precedente julgado em sede de repercussão geral:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.

Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.”

(RE 566621, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540)

Isto decorre porque a análise da prescrição procedida na decisão administrativa aplicou o direito de forma equivocada, cumprindo a incidência da prescrição decenal para aqueles créditos, pois que, nos moldes em que delineado no julgamento proferido em sede de repercussão geral (RE no 566.621), a Lei Complementar no 118/05 não trouxe caráter interpretativo, mas inovou no mundo jurídico, razão pela qual a sua incidência apenas pode se dar após o início de sua vigência.

Veja-se, neste desiderato que a autora não pretende a repetição do indébito na via judicial (e, caso assim o fosse, encontraria óbice, justamente por fazer incidir o entendimento conjugado do Enunciado de Súmula no 625 e do RE no 566.621), mas apenas o prosseguimento de seu procedimento administrativo para a compensação, que restara indeferido na fase de “restituição” (do vetusto procedimental inerente à espécie).

Destarte, cumpre reconhecer que a decisão administrativa aplicara indevidamente o direito, devendo ser afastada a prescrição quinquenal e aplicada a decenal, na forma em que preceituado na jurisprudência pátria, anulando-se aquela decisão para que outra seja proferida em seu lugar, analisando-se o mérito pretendido pelo contribuinte, qual seja, a verificação do indébito e o prosseguimento da compensação pretendida.

Sedimente-se que as provas dos autos demonstram que o pedido de compensação fora formulado em 12.11.2003 (id no 269985842, f. 01) e, a decisão administrativa foi proferida em 11.01.2010 (id no 90155849, f. 106), com o ajuizamento da presente ação em 15.06.2010 (id no 90155889, f. 04), em prazo inferior aos dois anos constantes no artigo 169, do Código Tributário Nacional.

Sendo assim e conforme acima delineado, em razão do direito vislumbrado apenas se configurar como de anulação da decisão administrativa, qualquer outra alegação da matéria de fundo encontra obstáculo a sua análise, pois que não fora decidida em sede administrativa, devendo ser afastado a prescrição delimitada pela autoridade fazendária.

No que concerne aos honorários advocatícios, em razão da inversão da sucumbência, condeno a União naqueles, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, haja vista que se trata de matéria corriqueira, com diminuta instrução probatória, o que denota o menor trabalho do advogado na presente causa, implicando na aplicação dos patamares mínimos dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, pelo julgamento do pedido subsidiário formulado, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, conforme fundamentação supra.

É como voto.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal Nery Junior: Pedi vistas dos autos para analisar com maior precisão o mérito recursal e, após acurada análise, concluí pelo acerto do voto proferido pela E. Relatora.

Ante o exposto, acompanho a E. Relatora para, pelo pedido subsidiário, dar provimento ao recurso de apelação.

NERY JÚNIOR

Desembargador Federal

VOTO-VISTA

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO: Trata-se de recurso de apelação interposto por TCG TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA em face de sentença que, em sede de ação de rito comum, julgou improcedente a pretensão de anulação do despacho decisório proferido no processo administrativo no 16306.00394/2009-48, no que toca às compensações não homologadas.

A eminente relatora deu provimento à apelação para, acolhendo pedido subsidiário, reconhecer a aplicação do prazo decenal para a compensação na via administrativa, anulando-se, em consequência, a decisão administrativa, a fim de que outra seja proferida em seu lugar, com a análise de mérito das compensações, cuja homologação o contribuinte pretende ver reconhecida.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, a União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Para melhor examinar a questão em debate, pedi vista dos autos e, após detida análise de todo o processado e das razões deduzidas pelas partes, voto por acompanhar a e. relatora.

No que diz respeito ao afastamento da preliminar de ausência de interesse processual e no tocante ao reconhecimento da prescrição da pretensão para a repetição do indébito pela via judicial, acompanho os fundamentos adotados pela e. relatora, sem maiores considerações.

No que se refere ao reconhecimento da aplicação do prazo decenal para a compensação na via administrativa, com a devida vênia, passo a tecer considerações que entendo aplicáveis à hipótese.

No presente caso, o contribuinte ajuizou a presente ação de rito comum, com pedido de antecipação de tutela, objetivando a anulação de decisão administrativa proferida no processo administrativo no 16306.000394/2009-48, no que toca a compensações não homologadas, baseadas em créditos decorrentes de saldo negativo de Imposto de Renda relativo ao ano de 1999, declarando-se, em consequência, a inexigibilidade

dos débitos objeto do processo administrativo no 10880.720.421/2010-26.

Em caráter subsidiário, pugnou pela procedência da ação, com a parcial anulação do referido despacho decisório, a fim de determinar que a Receita Federal profira nova decisão de mérito das compensações pleiteadas, sem se apegar a óbices formais que fundamentaram referido despacho.

Registra-se que a decisão administrativa ora combatida homologou apenas parcialmente as compensações apresentadas pelo contribuinte, ao fundamento de que parte delas teriam sido apresentadas mais de cinco anos após o primeiro dia do exercício seguinte ao da apuração do IRPJ em questão. Segundo o Fisco, nos termos do art. 34, § 10, da IN RFB no 900/2008, para que as declarações de compensação pudessem ser aceitas depois de passados mais de cinco anos desde a data considerada para a contagem do prazo prescricional, seria necessário que estivessem vinculadas a um pedido formal de restituição apresentado anteriormente, o que não foi observado pela contribuinte.

A sentença julgou improcedente o pleito formulado, fundamentando-se, em especial, na restrição normativa apontada pela autoridade administrativa

Em suas razões de decidir, a e. relatora considerou pela ocorrência da prescrição para a repetição do indébito pela via judicial, “haja vista que a própria contribuinte reconhece que o prazo é superior a data do recolhimento indevido, tornando-se prescrita sua pretensão para repetição na via judicial”.

De outra parte, contudo, concluiu pela aplicação do prazo decenal para a compensação na via administrativa, notadamente porque o pedido administrativo foi formulado anteriormente à vigência da Lei Complementar 118/2005 (ou seja, antes de 09/06/2005).

Por oportuno, conforme consignado pela e. relatora, não houve o transcurso do prazo de dois anos, previsto no art. 169 do Código Tribunal Nacional, para o ajuizamento da presente ação anulatória, eis que proposta em 15/06/2010, objetivando a anulação de decisão administrativa proferida em 01/01/2010.

A respeito da aplicabilidade da tese dos “cinco+ cinco”, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621, submetido ao o rito do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a ação de repetição do indébito é de 5 anos a partir da data do pagamento indevido, para as ações ajuizadas posteriormente ao advento da Lei Complementar

118/2005. Entretanto, para as ações que já estavam em curso, aplica-se a sistemática do entendimento vigente à época, no sentido de que o prazo, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, era decenal (sendo 5 anos para a decadência e 5 para a prescrição).

Por oportuno, traz-se à colação a ementa do precedente paradigmático em destaque:

DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE 566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540)

Adaptando sua jurisprudência a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp no 1.269.570/MG, vinculado aos Temas 137 e 138 dos Recursos Repetitivos, firmou a seguinte tese: Para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1o, do CTN.

À luz dos precedentes paradigmáticos em destaque, constata-se que, nas hipóteses em que se objetiva o direito à restituição/compensação de valores referentes a tributos sujeitos a lançamento por homologação, recolhidos antes da Lei Complementar 118/2005, o critério utilizado para definição do regime prescricional levará em consideração a data do ajuizamento da ação, ou seja, se antes ou depois da entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005 (09/06/2005).

A partir de tais premissas, verifica-se que a controvérsia posta nos autos envolve saber se é aplicável o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em âmbito de Repercussão Geral (RE 566.621), a respeito da incidência do prazo decenal, aos pedidos administrativos deduzidos anteriormente à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, ou se a exegese ali firmada se restringiria às demandas judiciais ajuizadas anteriormente àquela data.

No caso dos autos, o primeiro pedido de compensação na via administrativa foi deduzido em 12/11/2003 (PER/DCOMP no 34856.36819.121103.1.3.02-7061), tendo por objeto pagamentos efetuados no ano de 1999. Referido crédito foi continuamente utilizado até junho de 2009, em declarações de compensação apresentadas posteriormente e vinculadas ao pedido inicial. Ou seja, na data em que formulado o primeiro pedido administrativo, vigorava o entendimento de que o contribuinte dispunha de 10 anos para reclamar o indébito.

Não obstante a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha se firmado no sentido de que o prazo decenal seria aplicável às ações

ajuizadas até 09/06/2005, cabe reconhecer, por uma questão de lógica, a possibilidade de também se aplicar tal interregno na hipótese do requerimento administrativo ter sido formulado antes do termo fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Aplicando esse entendimento, destacam-se precedentes do STJ e deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3o, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA QUE ATACA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DA CSLL REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 1996. PEDIDO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO ANTES DE 09.06.2005. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 E DO ART. 16 DA LEI N. 9.065/95.

1. Tanto o STF quanto o STJ entendem que, para as ações de repetição de indébito relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação ajuizadas de 09.06.2005 em diante, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 3o da Lei Complementar n. 118/2005, ou seja, prazo de cinco anos com termo inicial na data do pagamento. Já para as ações ajuizadas antes de 09.06.2005, deve ser aplicado o entendimento anterior que permitia a cumulação do prazo do art. 150, §4o com o do art. 168, I, do CTN (tese do 5+5). Precedente do STJ: recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.269.570-MG, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.05.2012. Precedente do STF (repercussão geral): recurso representativo da controvérsia RE n. 566.621/RS, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011.

2. No caso, embora se trate de mandado de segurança ajuizado no ano de 2007, houve observância do prazo do art. 18 da Lei n. 1.533/51 e a impetrante impugna o ato administrativo que decretou a prescrição do seu direito de pleitear a restituição dos saldos negativos da CSLL referentes ao ano-calendário de 1995, exercício de 1996, cujo pedido de restituição foi protocolado administrativamente em 05.07.2002, antes, portanto, da Lei Complementar n. 118/2005. Diante das peculiaridades dos autos, o Tribunal de origem decidiu que o prazo prescricional deve ser contado da data de protocolo do pedido administrativo de restituição. Em assim decidindo, a Turma Regional não negou vigência ao art. 168, I, do CTN; muito pelo contrário, observou entendimento já endossado pela Primeira Turma do STJ (REsp 963.352/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.11.2008).

3. No tocante ao recurso da impetrante, deve ser mantido o acórdão do Tribunal de origem, embora por outro fundamento, pois, ainda que o art. 16 da Lei n. 9.065/95 não se aplique nas hipóteses de restituição, via compensação, de saldos negativos da CSLL, no caso a impetrante formulou administrativamente simples pedido de restituição. Na espécie, ao adotar a data de homologação do lançamento como termo inicial do prazo prescricional quinquenal para se pleitear a restituição do tributo supostamente pago a maior, o Tribunal de origem considerou tempestivo o pedido de restituição, o qual, por conseguinte, deverá ter curso regular na instância administrativa. Mesmo que a decisão emanada do Poder Judiciário não contemple a possibilidade de compensação dos saldos negativos da CSLL com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nada obsta que a impetrante efetue a compensação sob a regência da legislação tributária posteriormente concebida.

4. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido, e recurso especial da impetrante não provido, em juízo de retratação."

(REsp 1.089.356/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.8.2012, DJe 9.8.2012) (grifos acrescidos)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - ART. 557, § 1o, CPC - PRESCRIÇÃO - REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - PEDIDO ADMINISTRATIVO PROTOCOLIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC No 118/05 - TESE DOS "CINCO MAIS CINCO" - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621/RS, sob o regime do art. 543-B do CPC, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da "vacatio legis" de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.

No caso, protocolizado o requerimento administrativo de repetição/compensação de indébito em 29 de abril de 1999, antes da alteração promovida pela Lei Complementar no 118/2005, incide a prescrição decenal (tese dos "cinco mais cinco"). Precedentes.

Mantidos os honorários advocatícios, porquanto fixados consoante o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, atendidos os critérios das alíneas a, b e c do seu § 3o.

Agravo legal desprovido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1930168 - 0003317-97.2012.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 03/07/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/07/2014 ) (grifos acrescidos)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – FINSOCIAL – COFINS – AUSENTE A LIMITAÇÃO TEMPORAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE NA COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE ACATADA – APLICAÇÃO AO CASO DO PRAZO DECADENCIAL DECENAL, POIS O PEDIDO ADMINISTRATIVO, CUJA DECISÃO FIRMOU PRAZO QUINQUENAL, A TER SIDO REALIZADO NO ANO 1998, ANTES DA LC 118/2005 – NECESSIDADE DE RECÁLCULO, AOS DEMAIS LIMITES DA COISA JULGADA – PROSSEGUIMENTO PELO SALDO REMANESCENTE, SE HOUVER – PARCIAL PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS – PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO FAZENDÁRIA

1 - O título judicial do processo originário, onde discutido o FINSOCIAL, declarou a “inexistência de relação jurídica que obrigue a autora a recolher o FINSOCIAL com alíquotas majoradas pela Lei 7.689/1988 e legislação subsequente, devendo ser mantida a alíquota de 0,5% prevista no Decreto-Lei 1.940/82, nos termos da fundamentação, até a edição da LC 70/91”, ID 89834037 - Pág. 79.

2 - A remessa oficial foi parcialmente provida, “para declarar a inexistência de relação jurídica obrigacional de recolher contribuição ao FINSOCIAL, tão somente no que exceder à alíquota de 0,6% (seis décimos percentuais) em relação aos fatos imponíveis em 1988, e 0,5% (meio por cento) em relação aos anos seguintes, até o advento da Lei Complementar 70/91”, ID 89834037 - Pág. 84, vindo a transitar em julgado em 15/04/1996, ID 89834037 - Pág. 86.

3 - Perde sentido a tese da União sobre limitação de debate a período posterior a 1991, quando o próprio C. TRF3, expressamente, abordou anos anteriores e reconheceu vício na alíquota de tributação, de forma pretérita ao marco invocado.

4 - Se dúvida existia, competia à União, ao tempo dos fatos, utilizar os mecanismos processuais cabíveis, para esclarecimento sobre os fatos, mas não o fez, portanto experimenta os efeitos da coisa julgada, como cristalizada.

5 - Conforme o art. 170-A, CTN, incluído no ano 2001, vedada se põe a compensação antes do trânsito em julgado, sendo que, antes de referido regramento, não havia óbice ao encontro de contas em momento anterior à res judicata.

6 - No caso em tela, aguardou o polo contribuinte o trânsito em julgado, ocorrido em 1996, vindo a postular por compensação em 26/06/1998, ID 89834035 - Pág. 26, significando dizer que a segurança jurídica, tanto em favor do Fisco, como do contribuinte, atrai o termo inicial, para a pretensão compensatória, à solidificação da coisa julgada. Precedente.

7 - Cumpre registrar, neste momento, que a controvérsia aqui deitada envolve saber se é aplicável o entendimento consolidado pelo E. STF, em âmbito de Repercussão Geral (RE n. 566.621), a respeito da incidência do prazo decadencial repetitório decenal, aos pedidos administrativos deduzidos anteriormente à vigência da LC n. 118/2005, ou se a exegese ali firmada se restringiria às demandas judiciais aforadas anteriormente àquela data.

8 - Fundamental ao debate em prisma, traz-se à colação, inicialmente, o v. aresto proferido nos autos do RE n. 566.621, transitado em julgado em julgado em 17/11/2011.

9 - O litígio aqui instaurado resulta do vocábulo empregado na ementa do v. aresto supra, isto é, a indicação de que "tão somente às ações ajuizadas" anteriormente a 09/06/2005 aplicar-se-ia a cognominada tese dos "cinco mais cinco", pondo-se, à primeira vista, excluídos os requerimentos administrativos (de restituição ou compensação) ofertados antes daquela data.

10 - O tema, porém, exige análise mais ampla / acurada, impondo-se avanço sobre o inteiro teor do voto proferido nos autos do RE n. 566.621, d'onde se extrai a seguinte passagem. Precedente.

11 - Ao analisar, nos autos do RE 748046 AgR / RS, questão idêntica à aqui versada, assim se posicionou a Excelsa Corte, em precedente julgado aos 28/10/2014 (publicado em 17/11/2014). Precedente.

12 - Na trilha da v. jurisprudência da Excelsa Corte, acompanhada por este E. Tribunal, é de se reconhecer que, para os pedidos de repetição de indébito (compensação ou restituição) deduzidos a partir de 09/06/2005, fim da vacatio legis da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo decadencial aplicável é o de 5 (cinco) anos.

13 - É assegurado o direito de compensação apenas dos valores recolhidos até 5 anos, retroativamente ao oferecimento do pedido, para os pleitos veiculados posteriormente à data de 09/06/2005, sendo decenal o prazo anterior.

14 - Erroneamente aplicou a Fazenda Nacional prazo quinquenal, ID 89834038 - Pág. 96, cuidando-se de atos anteriores à vigência da LC 118/2005, tendo sido o pedido de compensação realizado em 1998, por isso inconteste a aplicação, ao particular em foco, do prazo decenal.

15 - Ilegítima a limitação temporal imposta pela União ao lapso 1992 e 1997, bem assim a aplicação de prazo quinquenal, ID 89834037 - Pág. 88, devendo ser considerada o prazo decenal, retroativo ao pedido administrativo de compensação, formalizado em 26/06/1998, aos exatos demais limites da coisa julgada.

16 - Como se observa, acatou a Receita Federal parcialmente a compensação e acolheu parcialmente os créditos, não existindo apuração sobre quantum de crédito existente (período anterior a 1992, inserto dentro do prazo decenal supra reconhecido), significando dizer que deverá o Fisco recalcular os valores implicados, conforme as balizas neste julgamento impostas, prosseguindo a execução pelo remanescente, se houver.

17 - Constituindo-se débitos atos distintos, identificáveis e autônomos, cumpre se destacar que, sendo a hipótese de mero excesso de execução, em que é possível excluir ou destacar do título executivo o que excedente, através de objetivo cálculo aritmético, a ação deve prosseguir pelo saldo efetivamente devido.

18 - Não perde a CDA sua incolumidade, matéria já apaziguada por meio da sistemática dos Recursos Repetitivos, REsp 1115501/SP, do E. Superior Tribunal de Justiça, devendo ser adotadas as diretrizes ali estatuídas, sem a necessidade de substituição da CDA (“Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC”).

19 - Mantida deve ser a verba honorária em favor do contribuinte, tomando-se por base o valor da causa, não se flagrando excesso, tendo-se em vista o trabalho desenvolvido, o tempo dispendido e a responsabilidade assumida, estando observada a razoabilidade e a proporcionalidade, não havendo excesso. Precedente.

20 - Sobrevindo crédito remanescente, em favor da União, incide o encargo legal do Decreto-Lei 1.025/1969.

21 - Honorários recursais indevidos, por sentenciada a causa sob a égide do CPC anterior, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.

22 - Parcial provimento à apelação, parcialmente reformada a r. sentença, para julgamento de parcial procedência aos embargos, a fim de reconhecer a ausência de limitação temporal administrativamente imposta à compensação intentada, aplicando-se o prazo decenal (tese dos 5+5), ao tempo dos fatos, assim deverá a União recalcular o encontro de contas (parcialmente acatado), considerando o prazo decenal anterior ao pedido administrativo formulado, bem assim aos demais limites da coisa julgada que arrimou aquela postulação e, havendo saldo remanescente, prosseguirá a execução, tudo na forma dos fundamentos retro.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0006580-97.2013.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 02/06/2023, DJEN DATA: 07/06/2023) (grifos acrescidos)

TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. TESE DOS CINCO MAIS CINCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela União (Fazenda Nacional). Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, em virtude da existência nos autos de elementos aptos para a formação de seu convencimento. Precedente do STJ.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a ação declaratória no 0021170-86.1993.4.03.6100 tinha o escopo de obter provimento jurisdicional que reconhecesse a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse a parte autora, Ulisses J Cury Filho & Cia Ltda., ao recolhimento do Finsocial, com fulcro na inconstitucionalidade da exação, bem como que a medida cautelar no 0012915-76.1992.403.6100, que antecedeu a ação principal, objetivava a suspensão da exigibilidade do Finsocial, com o mesmo fundamento. Observa-se, ainda, que o pedido da ação principal foi julgado parcialmente procedente e o pedido da ação cautelar integralmente procedente, para declarar a inexigibilidade do Finsocial em alíquotas superiores a 0,5% (meio por cento) sobre a receita bruta (faturamento) até o advento da Lei Complementar no 70/91. A presente ação, por seu turno, visa à homologação da compensação dos valores recolhidos a maior a título de Finsocial e, por conseguinte, a anulação dos débitos tributários compensados administrativamente com tais créditos.

3. Não se constata, na espécie, a existência de coisa julgada, uma vez que não se discute, na presente demanda, a existência de relação jurídico-tributária em relação ao Finsocial, tampouco a alíquota a ser adotada, questões estas abarcadas pela coisa julgada, mas sim a regularidade da compensação glosada, de modo a manter ou não a cobrança dos débitos nela declarados.

4. No que concerne ao prazo prescricional, o Plenário do Pretório Excelso, no âmbito do Recurso Extraordinário no 566.621/RS, em regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que as ações de repetição de indébito relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação propostas antes de 9 de junho de 2005, data em que passou a surtir efeitos a Lei Complementar no 118/2005, ficam sujeitas ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado este da homologação expressa ou tácita, considerando esta última ocorrida após 5 (cinco) anos do fato gerador (tese dos 5+5) e, as ações ajuizadas a partir de referida data, ficam sujeitas ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados a partir do pagamento antecipado de que trata o artigo 150, §1o, do Código Tributário Nacional. O entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal foi acompanhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.269.570/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Note-se que tal entendimento, sedimentado nas Cortes Superiores, aplica-se também à esfera administrativa. Precedente do STJ.

5. Assim, porquanto protocolizado, em 10 de abril de 2000, antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, pedido de compensação administrativa dos valores recolhidos a maior a título de Finsocial no período de 15/05/1990 a 07/11/1991 (PA no 10850.000747/00-93), aplicável à hipótese vertente o prazo prescricional decenal (tese dos 5+5).

6. Não há que se falar em ausência de certeza e liquidez dos créditos informados, por falta de apresentação das guias de recolhimento, como aduzido pela União (Fazenda Nacional). Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou, no âmbito do processo administrativo no 10850.000747/00-93, documentos que comprovam tais recolhimentos.

7. Em relação aos honorários de sucumbência, insta salientar que o advogado da parte autora tem legitimidade concorrente para, em nome próprio, recorrer da decisão que os fixou, com o propósito de majorá-los.

8. O artigo 85 do Código de Processo Civil preconiza que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais delimitados no §3o, restringindo-se o comando excepcional do §8o, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo, situação distinta da tratada no presente caso.

9. Relativamente ao alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 da Lei Adjetiva Civil, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

10. Honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

11. Apelação da União (Fazenda Nacional) não provida. Apelação do patrono da parte autora provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005889-03.2015.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023) (grifos acrescidos)

Nesse passo, deve ser afastada a limitação temporal aplicada na esfera administrativa às compensações realizadas pelo contribuinte após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da apuração do IRPJ em questão, pois, embora o fundamento utilizado tenha sido a exigência de pedido formal de restituição, na forma prevista na IN RFB no 900/2008, é certo que, na hipótese dos autos, é aplicável o prazo

decenal ao tempo dos fatos, notadamente porque o primeiro pedido administrativo de compensação dos indébitos em discussão fora apresentado em data anterior à vigência da Lei Complementar 118/2005.

Correta, portanto, a conclusão quanto à necessidade de anulação da decisão administrativa, a fim de que outra seja proferida em seu lugar, sobretudo porque caberá à autoridade administrativa a análise do mérito relativo à compensação pleiteada, especialmente quanto ao regime jurídico aplicável ao encontro de contas.

Por fim, considerando o resultado da demanda, acompanho a e. relatora quanto à fixação dos honorários advocatícios, de responsabilidade da União.

Ante o exposto, com base nos fundamentos acima expendidos, acompanho e. relatora, no que se refere ao acolhimento do pedido subsidiário, e dou provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. INOCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ART. 169, CTN. DECADÊNCIA PARA ANULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO INCORRETA DO PRAZO PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULADA. PROSSEGUIMENTO NA TRAMITAÇÃO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA VIA JUDICIAL. PRESCRIÇÃO PARA FORMULAR A PRETENSÃO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DA S. No 625, DO C. STJ.

1. A apresentação de desistência ao recurso acompanhado de condição para seu aperfeiçoamento não se aponte como uma prática consentânea cm as melhores práticas, não se pode entender como ato incompatível com a vontade de recorrer, razão pela qual, afasta-se a alegação formulada pela Fazenda Pública quanto a esta preliminar processual.

2. Eventual análise acerca do formalismo do momento em que se deve apresentar o pedido de restituição (anteriormente ou posterior ao pedido de compensação) poderia ser relevante. Ocorre que, a contribuinte deixou esvair o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sem que apresentação o pedido de restituição, formulando, por outro lado, pleito de compensação após o transcurso do referido prazo extintivo, o que denota a sua inércia perante o fisco na via judicial.

3. No caso dos autos, não há qualquer controvérsia quanto a extrapolação do prazo para a utilização do indébito, haja vista que a própria contribuinte reconhece que o prazo é superior a data do recolhimento indevido, tornando-se prescrita sua pretensão para repetição na via judicial.

4. No que alude ao pedido subsidiário, acerca da aplicação do prazo decenal para a compensação na via administrativa, razão assiste à apelante, senão vejamos: O contribuinte ingressou com a presente ação anulatória de decisão administrativa, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos, previstos no artigo 169, do Código Tributário Nacional. Destarte, exercido o direito potestativo de anulação dentro do prazo elencado na legislação, não há a decadência para a anulação da decisão administrativa que denegou a restituição.

5. Portanto, restam abertas à análise do Poder Judiciário os fundamentos proferidos em sede administrativa. Calha notar que se trata de decisão com nítido caráter vinculado, razão pela qual a incursão poderá ocorrer em todos os elementos constantes daquela.

6. Ao pedido administrativo formulado anteriormente a 09.06.2005, deve ser reconhecida a prescrição decenal para a repetição do indébito, nos moldes em que já decidido pelo a. Supremo Tribunal Federal (RE 748046 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 14-11-2014 PUBLIC 17-11-2014).

7. Cumpre reconhecer que a decisão administrativa aplicara indevidamente o direito, devendo ser afastada a prescrição quinquenal e aplicada a decenal, na forma em que preceituado na jurisprudência pátria, anulando-se aquela decisão para que outra seja proferida em seu lugar, analisando-se o mérito pretendido pelo contribuinte, qual seja, a verificação do indébito e o prosseguimento da compensação pretendida.

8. Neste desiderato, nos presentes autos não pode ser analisado o pleito de repetição de indébito, remanescendo, unicamente, a decretação da anulação da decisão administrativa proferida, nos termos em que alinhavado anteriormente.

9. Sedimente-se que as provas dos autos demonstram que o pedido de compensação fora formulado em 12.11.2003 (id no 269985842, f. 01) e, a decisão administrativa foi proferida em 11.01.2010 (id no 90155849, f. 106), com o ajuizamento da presente ação em 15.06.2010 (id no 90155889, f. 04), em prazo inferior aos dois anos constantes no artigo 169, do Código Tributário Nacional.

10. Recurso de apelação provido pela análise do pedido subsidiário.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por unanimidade, em apreciação do pedido subsidiário formulado, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão